Tribunal: STF
Processo: ARE 1520854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. NORMA AUTOAPLICÁVEL. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DA GRATIFICAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DA AÇÃO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1.Tratam os autos de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes que compõe essa lide processual, em face de sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Ceará.



    2. Não se sustenta alegação de que o processo teria prescrito, pois, o prazo para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, consoante disciplina o art. 1° do Decreto nº 20.910/32.



    3. No que diz respeito ao pagamento da gratificação, convém mencionar que o promovente exerceu cargo comissionado junto à Casa Militar do Estado do Ceará, percebendo mensalmente a Gratificação pela Representação de Gabinete, no período compreendido entre 17.06.1987 e 10.12.1997, perfazendo 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de efetivo exercício, interstício que lhe assegura o direito à incorporação da referida gratificação.



    4. Não seria coerente, muito menos aceitável, que apenas servidores que estivessem em exercício de funções ou cargos comissionados quando de sua passagem para a reserva ou reforma remunerada percebessem, a título peremptório, a vantagem de gabinete incorporada aos seus proventos, havendo que se buscar a teleologia da norma, o que existe por detrás de sua literal intelecção, a fim de que se perceba o verdadeiro intuito do legislador estadual ao definir o regime de incorporação da aludida gratificação, qual seja, subsidiar uma estabilidade financeira aos militares que houvessem ocupado ou que estivesse em plena titularidade de cargos em comissão, sendo despicienda a contemporaneidade desse exercício funcional comtransferência do respectivo servidor para a inativação corporativa.



    5. A parte autora, ora apelante, alega que a implementação deve ser feita, pelo Estado do Ceará, de forma imediata, diferentemente do que ordenou a sentença. Diante disso, é possível afirmar que o dispositivo estadual tem aplicação imediata, desde que observados os requisitos expostos na norma. Em aplicação ao caso em estudo, como a parte autora ocupou a função gratificada, por mais de dez anos ininterruptos, merece a implementação da gratificação desde o momento em que foi para reserva.



    6. Além disso, como a lei estadual garante a incorporação da Gratificação pela Representação de Gabinete aos vencimentos do policial militar da reserva, a implementação é medida que se impõe, tendo em vista que a Constituição Federal, em seu art. 37, XV, assegura a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.



    7. No que diz respeito as parcelas vencidas, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, comincidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme previsto no Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária combase no IPCA-E. Registre-se que deve ser respeitado a nova alteração dos índices de correção monetária, remuneração do capital e compensação de mora, com a recente redação da Emenda Constitucional nº 113/2021. Logo, tem-se que o novo índice (SELIC) instituído pela EC113/2021 incide a partir do dia 9 de dezembro de 2021, data em que publicada no Diário Oficial o texto da norma constitucional derivada.



    8. Considerando a iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II, e §11, do CPC/2015.



    9.Recurso do Estado do Ceará conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [I]n casu, conforme documentação acostada, especificamente a informação (fl. 17, e-SAJSG), emitida pela Casa Militar do Estado do Ceará, o promovente exerceu cargo comissionado junto à Casa Militar do Estado do Ceará, percebendo mensalmente a Gratificação pela Representação de Gabinete, no período compreendido entre 17.06.1987 e 10.12.1997, perfazendo 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de efetivo exercício, interstício que lhe assegura o direito à incorporação da referida gratificação.



    Este tema, aliás, já foi amplamente debatido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sendo firme o entendimento no sentido da legalidade da incorporação da gratificação de representação, desde que sejam preenchidos os requisitos dispostos em lei, senão veja-se:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 10.722/1982. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. 1. Consoante estabelece o art. 2º da Lei Estadual nº 10.722/1982, o policial militar que perceber por 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) intercalados, vantagem em comissão, cargo em comissão ou função gratificada, ou gratificação de representação de gabinete, incorporará em seus proventos; 2. Convém por em relevo que, conforme a uníssona jurisprudência do STJ, não é necessária a coincidência da data da aposentadoria com o exercício delas por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados. Basta o preenchimento do requisito temporal no exercício dessa atividade quando da aposentadoria; 3. Na espécie, o apelado/promovente exerceu durante 9 (nove) anos e 8 (oito) meses cargo comissionado/função de confiança, portanto, preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 2º da Lei nº 10.722/1982, aplicável à época, fazendo jus à incorporação da Gratificação de Representação de Gabinete aos seus proventos de aposentadoria, bem como ao pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal; 4. Por fim, em sede de remessa oficial, impende retificar a sentença primeva no que pertine aos honorários advocatícios de sucumbência, posto que a sentença, inobstante a condenação do ente estadual em pagar valores atrasados, é ilíquida, de maneira que a definição do percentual da verba de sucumbência somente se dará na fase de liquidação, à luz do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC; 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Reexame Necessário conhecido e provido em parte. (TJ-CE AC: 01207453720188060001 CE 0120745-37.2018.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2021).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente